Tribunal: TJES
Processo: 0000374-58.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000374-58.2021.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
16
,
§1º, IV, DA LEI 10.826/03

–

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
–
PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO
–

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1.
Havendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não há interesse recursal por parte da defesa, diante dos termos do pedido apresentado em sede recursal .
2.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-58.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000374-58.2021.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
16
,
§1º, IV, DA LEI 10.826/03

–

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
–
PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO
–

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1.
Havendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não há interesse recursal por parte da defesa, diante dos termos do pedido apresentado em sede de recurso .
2.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000374-58.2021.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo a improcedência do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo não provimento do presente recurso.

Pois bem.

Verifica-se que a pena prevista para o crime inserto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 pode variar entre 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão.

Ao compulsar a dosimetria da pena, observo que a pena-base do recorrente foi imposta no seu mínimo legal. Vejamos:

“
Culpabilidade normal a espécie; há registro de maus antecedentes, no entanto só serão considerados na segunda fase, evitando bis in idem; quanto a conduta social, presumo ser boa à míngua de dados em contrário; personalidade ainda em formação; os motivos do crime são próprios do tipo penal; as circunstâncias lhe são contrárias; crime de consequências extrapenais próprias do tipo e o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade. A situação econômica do acusado não indica ser boa. Assim, fixo a PENA BASE em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, (...).”

Assim sendo, resta evidente que o presente recurso não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal, com fulcro no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, eis que o pleito defensivo alegado em sede de apelação já foi reconhecido na sentença condenatória.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA
, haja vista a ausência de interesse recursal ante o pedido formulado pela defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.